Tribunal: TJPA
Processo: 0014501-60.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014501-60.2017.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA SALGADO, FABIO AUGUSTO DA CONCEICAO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA PARA AMBOS OS APELANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

01.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado em favor de Fábio Augusto da Conceição Dias e João Paulo da Silva Salgado, ambos condenados pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP). A defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação a Fábio
Dias
, em razão de sua idade à época dos fatos (18 anos), e, no mérito, a desclassificação do crime imputado a João Paulo para apropriação indébita, além da reforma da dosimetria da pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há três questões em discussão: (i) verificar se está configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao réu Fábio Augusto da Conceição Dias, ante a pena aplicada e sua idade à época dos fatos; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de João Paulo da Silva Salgado para o crime de apropriação indébita; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo,
inclusive de ofício, devendo-se considerar a pena concretamente aplicada e a idade do agente à época do fato, conforme arts. 109, IV, 110, § 1º, e 115 do Código Penal.

04.

O apelante Fábio
Silva
, condenado a 3 anos de reclusão, tinha 18 anos na data dos fatos, o que reduz o prazo prescricional pela metade (art. 115 do CP), perfazendo-se em 4 anos. Como entre o recebimento da denúncia (30/06/2017) e a publicação da sentença (17/11/2022) transcorreram mais de 5 anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
Preliminar acolhida. Punibilidade extinta.

05.

A prova dos autos demonstra, de forma clara e harmônica, a prática do furto qualificado mediante concurso de pessoas, com base no depoimento judicial dos policiais militares, termo de apreensão e reconhecimento dos bens pela vítima, inviabilizando o pedido de desclassificação para o crime de apropriação indébita, cuja configuração exige a posse prévia lícita da res pelo agente.

06.

A pena-base
imposta ao réu
João Paulo
Salgado
,
foi fixada em 4 anos sem motivação concreta e idônea quanto à vetorial da culpabilidade, violando o art. 59 do CP e a Súmula 17 do TJ/PA. Diante disso, foi redimensionada para 1 ano e 2 meses, aplicando-se fração de 1/6 pela existência de maus antecedentes e reincidência.

07.

Com a pena definitiva fixada em 1 ano, 4 meses e 10 dias, e considerando o lapso de mais de 5 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, restou igualmente configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa
, reconhecida, de ofício,
em relação a João Paulo
Salgado
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; e 110, § 1º do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

01. “
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício sempre que configurada a hipótese legal, especialmente quando o agente for menor de 21 anos na data dos fatos, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade
”.

02. “
A desclassificação de furto qualificado para apropriação indébita é incabível quando não demonstrada posse lícita anterior da coisa subtraída
”.

03. “
A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de nulidade da dosimetria
”.

04. “
A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa deve ser declarada quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorrer lapso superior ao previsto para a pena aplicada
”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 115; 155, § 4º, IV; 168. CPP, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 210.787/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/09/2013; STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022; TJ-MG, APR 00017327420138130017, rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 26/10/2023; TJ-SP, Ap. Crim. 1500148-14.2021.8.26.0482, rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 31/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao apelo de Fábio Augusto da Conceição Dias, e parcial provimento ao apelo de João Paulo da Silva Salgado, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus
FÁBIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DIAS e JOÃO PAULO DA SILVA SALGADO
contra a sentença condenatória proferida em 18/11/2022 (ID nº 13386850),
pelo juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que
os condenou pelo crime de furto qualificado, previsto no art.
155, § 4º, inciso IV, do Código
Penal
, sendo
ao
primeiro
imposta
à pena
final
de
03
(três)
anos de reclusão e 30
(trinta)
dias-multa
,
a ser cumprida em regime aberto, enquanto que o segundo foi condenado a pena de

04
(quatro)
anos e 08
(oito)
meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial fechado
,
diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
e por
ser
ele reincidente
e
mais
o pagamento de
48
(quarenta e oito)
dias-multa
.

A
defesa
interpôs a Apelação (ID nº 13386857) em 28/11/2022, requerendo a revisão da sentença.

Em suas razões de apelação (ID nº 13386866), a Defensoria Pública alegou,
preliminarmente
, a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação a
Fábio Augusto
Dias
,

com base no art. 115 do Código Penal,
alegando
que, na data dos fatos, ele tinha 18
(dezoito)
anos de idade.

No
mérito
,
pugna a defesa pela desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de apropriação indébita,
alegando, nesse ponto, que a sentença combatida tem como fundamento apenas os depoimentos dos policiais que prenderam
em flagrante
os recorrentes, registrando, ainda, que os
agentes público
de segurança não souberam informar como se originaram os fatos tidos como criminosos.

De forma subsidiária, a defesa
question
a
a dosimetria da pena, alegando que a
fixação das
pena
s
-base
de ambos os apelantes se mostra
excessiva
, desproporcional
e
sem qualquer fundamento idôneo
,
estando, portanto, em desacordo com o art. 59, do Código Penal Brasileiro.
Dessa forma, pugna a defensoria pública
pelo redimensionamento das penas infligidas aos recorrentes.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
13386869
), se manifesta pelo conhecimento do recurso de apelação e no mérito que
lhe
seja
dado
provimento parcial
, apenas para que seja reconhecida a extinção da
punibilidade em relação ao apelante Fábio Augusto da Conceição Dias, mantendo-se integralmente a sentença recorrida em relação ao apelante João Paulo da Silva Salgado.

De igual forma, a
Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº
13876110
) manifesta-se pelo conhecimento do apelo

e
no mérito, pelo seu
parcial provimento,
reconhecendo-se, apenas,
a questão prejudicial de mérito referente a prescrição retroativa em relação ao apelante
Fábio Augusto da Conceição Dias
.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

VOTO

PRELIMINAR

01. PRELIMINAR
:
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE FÁBIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DIAS
.

Em matéria preliminar, a
D
efensoria
P
ública do
E
stado
postula pelo
reconhecimento da
prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação a Fábio Augusto
Dias
,

com base no art. 115 do Código Penal, alegando que, na data dos fatos, ele tinha 18 (dezoito) anos de idade
.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a

preliminar
suscitada nas razões do recurso merece ser provida
,
uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede a outros temas
.

O apelante foi condenado à pena de
03 (três) anos
de reclusão, no regime aberto e
3
o
(
trinta
) dias multa
,
pelo crime de
furto qualificado praticado

mediante
o concurso de duas ou mais pessoas
.

Em tempo, registre-se que não houve recurso da acusação.

Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP, que: “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese,
ter
pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do
art. 109, IV
, do CP, a prescrição ocorre em08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a
02 (dois) anos
e não excede a
04 (quatro) anos
.
Todavia, o apelante era, ao tempo do crime,
menorde21(vinte e um) anos deidade
, conforme cópia do documento de identificação (ID
13386862
) pelo que se reduz a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do Código Penal, ou seja,
04 (quatro) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
30/06/2017

(ID 13386800). A publicação da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em
17
/1
1
/20
22
(ID
13386850
)
. Porém, entre
o
recebimento
da
denúncia

e
a
publicação
da
sentença
condenatória, transcorreram
0
5
(
cinco
) anos,0
4
(
quatro
) meses e
18
(
dezoito
) dias, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinad
o pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciando pela prescrição retroativa, no que diz respeito ao crime previsto no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Por tais motivos,
acolho a preliminar apresentada pela defesa e

declaro a prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, IV c/c art. 110, parágrafo primeiro, todos do Código Penal, e, em razão disso,
decreto a extinção da punibilidade do apelante
FÁBIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DIAS
na ação penal nº 0014501-60.2017.8.14.0401
, nos termos do art. 107, IV, do referido diploma legal, restando prejudicado o mérito do recurso
em relação a este recorrente.

Por oportuno, passo a examinar os argumentos apresentados pela Defensoria Pública em relação ao apelante João Paulo da Silva Salgado.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

MÉRITO

01.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.

Postula
a defesa
,
pela desclassificação do crime de furto qualificado
, previsto no art. 155, §4°, inciso IV,
para o delito de apropriação indébita,
argumentando
, que a sentença
prolatada pelo juízo singular
tem como fundamento apenas os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o recorrente,
consignando a defesa
que os agentes público
s
de segurança não souberam informar como se originaram os fatos tidos como criminosos.

I
nicialmente, e no intuito de melhor esclarecer os fatos tidos como criminosos, vejamos o que narra a denúncia apresentada pelo
dominus litis
(ID
13386798
):

(...)

“Consta do inquérito policial que no dia 08/06/2017, por volta de 02h00min, policiais militares, em
patrulha pela Rua São Miguel, Bairro do Jurunas, avistaram os agentes em posse de um carrinho de compras contendo: uma cafeteira, dois monitores, uma CPU, três litros de uísque Natu Nobilis, sete caçarolas com cabo, dez jarras e um botijão de gás
.

Ato contínuo,
os policiais realizaram abordagem dos acusados, ocasião na qual estes confessaram a prática delitiva, esclarecendo que o furto ocorrera no deposito do Supermecado Yamada, localizado na Rua São Miguel. Em diligência ao local do furto os policiais constataram que a porta do
depósito estava aberta
, sem sinais de arrombamento e de que o depósito estava desguarnecido
de vigilância.

Encaminhados à autoridade policial, os agentes utilizaram seu direito de permanecer em silêncio.

No entanto, a autoria e a materialidade do crime são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento das testemunhas
, pelo termo de apreensão e entrega de fls. 20/21, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito.

(...)

Todavia
,
entendo que o pleito
apresentado pelo apelante não merece acolhimento
,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são firmes, seguras e harmônicas, aptas, portanto, a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo
155, §4°, inciso IV,
que diz respeito a prática do crime de furto qualificado mediante o concurso de duas ou mais pessoas.

A

materialidade delitiva
está plenamente demonstrada
, por meio do Auto/termo de Exibição de
Apreensão de Objeto

(ID
13386762, fl.27
)
,

quando os policiais militares apresentaram perante a
polícia judiciária, os objetos furtados pelo apelante juntamente com o outro acusado,
tratando-se, de fato,
de uma cafeteira, 02 (dois) monitores, uma CPU, 03 (três) garrafas de whisky, Natu Nobilis, 07 (sete) caçarolas, 10 (dez)a jarras e mais 01 (um) botijão de gás.

Igualmente, não existem dúvidas quanto a autoria do crime, consubstanciada nos testemunhos dos policiais militares

Luiz Paulo Benjamin Leal e Douglas Assunção Franco,
que atuaram na prisão em flagrante do
s
apelante
s
,

ratificando em juízo as informações colhidas em sede policial,

relatando em uníssono em seus esclarecimentos perante a
autoridade judicial (
ID’s

13386828
a
13386835
, mídias digitais, PJE), de
forma precisa
e
minuciosa,
que estavam em rondas ostensivas
pelo bairro do Jurunas
na VTR 9915
,
precisamente na rua São Miguel,

quando
por volta de 02h00min da manhã
,
abordaram os acusados,
que traziam consigo um carrinho de compras contendo
os objetos relatados alhures, o que fez com que os policiais
abordasse
m
os acusados, que, naquele momento confessaram aos policiais que haviam retirado os objetos do interior de um depósito pertencente ao rede de supermercados “Yamada”.

De acordo com os policiais,
após a primeira abordagem, os agentes de segurança
se dirigiram ao local em que foram furtados os objetos encontrados com os recorrentes, momento em que, observaram que o portão do deposito da rede de supermercados estava aberto,
quando os policiais militares acionaram o funcionário
/supervisor
Marinaldo Aragão Franco,
responsável pelo depósito
que fica na mesma rua em que os acusados foram abordados e
, conforme os relatos apresentados pelas testemunhas de acusação,
reconheceu

em sede policial
(ID
13386760
)

que
os objetos pertenciam ao grupo “Y.Yamada”
,
corroborando, portanto, as declarações apresentadas em juízo pelos referidos policiais.

Portanto, entendo que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art.
155, §4°, IV, do CP e não no art. 168, do CP, que diz respeito ao crime de apropriação indébita, uma vez que
neste o agente criminoso
já detém a coisa, que lhe foi entregue pela própria vítima, tornando-se ilícito posteriormente quando o acusado resolve não devolver, existindo, portanto, abuso de confiança
, enquanto que no delito de furto qualificado, o infrator da lei penal, não detém a coisa, indo ao seu encalço, subtraindo-o da vítima, portanto, contra a sua vontade.

Com efeito, no caso dos presentes autos, fica claro que o apelante, que, no decorrer de seu interrogatório em juízo permaneceu em silêncio,
furtou os objetos pertencentes a rede de supermercados,
não tendo a defesa por ele constituída demonstrado que os objetos
retromencionados teriam sido a ele repassados por terceiros e
ainda não tinha a intenção de devolvê-los aos seus legítimos proprietários.

Registre-se, da mesma forma, que a defesa constituída pelo apelante
também
não conseguiu demonstrar que as declarações prestadas pelos mencionados policiais militares seriam falsas ou que objetivassem de alguma forma, prejudicar o recorrente, não havendo nos autos da ação penal nenhum motivo plausível capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos
, sendo, inviável acolher o pleito desclassificatório
requerido nos presentes autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - POSSE DE ARMA DE FOGO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA - OCORRÊNCIA -
FURTO QUALIFICADO
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA - IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORA DECORRENTE DE FRAUDE - MANUTENÇÃO
- ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - OBSERVADA NA ORIGEM - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - NECESSIDADE - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. Aplicadas penas superiores a um ano e inferiores a dois anos e decorrido prazo superior a quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ou afronta ao princípio da correlação quando aditamento da denúncia imputa fato novo aos corréus, sendo que os fatos imputados à Apelante foram regularmente narrados na exordial.
Incabível a desclassificação da conduta da Apelante para apropriação indébita quando o bem não estava perdido antes de sua
ação .
Deve ser mantida a qualificadora quando comprovado que a Ré agiu ardilosamente para subtrair o bem sem que a vítima percebesse.
Apesar da irresignação da Recorrente, já foi aplicada a atenuante da confissão espontânea pelo magistrado sentenciante. A análise errônea das circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, devem redundar na correção por esta instância revisora. Os honorários do Defensor Dativo devem ser fixados em consonância com a tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG, em observância à tese firmada no IRDR nº 1 .0000.16.032808-4/002.
V
.V
- Não demonstrada a existência de uma situação especial, criada pela ré, com o objetivo de subtrair a res furtiva, acolhe-se o pedido de decote da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.

(TJ-MG - APR: 00017327420138130017 Almenara, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/10/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL –
Furto qualificado pelo abuso de confiança – Sentença condenatória
–
Apelo somente defensivo – Pleito absolutório.

Descabimento. Conjunto probatório suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do furto – Pedido de desclassificação para o crime de apropriação indébita.
Impossibilidade .
Apropriar-se é tomar para si, vale dizer, é inverter a natureza da posse, passando a agir como se dono fosse da coisa alheia de que tem posse ou detenção. Na apropriação indébita, ao contrário do furto, o sujeito passivo tem, anteriormente, a posse lícita da coisa. Recebe-a legitimamente. No caso concreto, conforme restou suficientemente provado, a ré em nenhum momento recebeu o bem legitimamente, pois os saques eram controlados mediante anotação em
livros .
Assim, inexistindo anterior posse ou detenção legítima do objeto, não há falar-se em apropriação indébita, mas furto qualificado pelo abuso de confiança
– Dosimetria – Retificação do cálculo das penas – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500148-14.2021.8 .26.0482 Presidente Prudente, Relator.: Adilson Paukoski Simoni, Data de Julgamento: 31/01/2023, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

Portanto, sem maiores delongas, verifica-se que está perfeitamente configurada tanto a autoria como a materialidade do crime de
furto qualificado praticado mediante o concurso de agentes
, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Por tais motivos, considerando que o acervo probatório possui robustez e segurança, necessárias e suficientes para configurar o crime,
previsto no art.
155, §4°, inciso IV, do CP
, fica mantida a condenação do apelante, o que, por oportuno,
inviabiliza acolhimento do pleit
o desclassificatório
, não havendo dúvida razoável quanto a prática do delito em comento.

02.
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.

Em suas razões recursais a defesa do apelante,
de forma subsidiária,
postula pela reforma na dosimetria da pena,
aduzindo
que a
fixação da pena-base se mostra excessiva
, desproporcional
e sem qualquer fundamento idôneo, estando

em desacordo com o art. 59, do Código Penal Brasileiro.
Dessa forma, pugna a defensoria pública pelo redimensionamento
das pena infligida
ao recorrente.

Pois bem. Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID
13386850
):

(...)

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC ID num. 53948738),
possuindo sentenças transitadas em julgado nos autos de n° 0002419-58.2009.8.14.0401 e 0020507-22.2009.8.14.0401
,
configurando como reincidência
.
Saliento que um processo será valorado nesta fase e o outro em que configura reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, garantindo assim a inocorrência do bis in idem, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. Registro ainda que o entendimento do STJ é de que “A
condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa
, a título de antecedente criminal. STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013. A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a
conduta social e personalidade
do agente sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero
neutra
para efeito de fixação da pena base;
os motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de
lucro fácil, próprias do tipo; as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, mas por incidir como qualificadora, deixo de valorá-los a fim de evitar o bis in idem
; e por fim as
consequências
do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprias do tipo,
considero neutras
. Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero
como suficiente e necessário a fixação
da pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa

Pois bem
.

A
pós a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
entendo que razão assiste à defesa, devendo
a pena-base
,
fixada na primeira fase da dosimetria deve ser redimensionada,

pois observo que não houve fundamentação concreta e idônea a justificar a negativação da

vetorial
, que trata da
culpabilidade
,
verificando-se que os fundamentos utilizados pelo sentenciante não se mostram plausíveis e razoáveis, a negativar a referida circunstância judicial, e por consequência elevar a pena acima do mínimo legal estabelecido pela legislação penal em vigor (art. 155, pena, reclusão de 01 a 04 anos e multa)

o que, é
perfeitamente
corrigível através do presente recurso.

Nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17

deste e. Corte

(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma
concreta, idônea
e
individualizada,
não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”)
, motivos pelos quais,
considero como neutros os referidos vetoriais.

Em tempo, registre-se que quanto aos demais vetoriais, previstos no art. 59, do CP (conduta social, personalidade, motivos, comportamento da vítima, circunstâncias e consequências do crime)
, verifica-se que o juízo
a quo
, considerou todas elas como circunstâncias neutras, pelo que não qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Entretanto, constato a existência de uma vetorial negativa, que diz respeito aos
antecedentes criminais
do apelante
João Paulo da Silva Salgado
, conforme pode ser comprovado por meio da certidão de antecedentes de ID
13386846
,

não havendo nenhum reparo a ser feito nos fundamentos e nos esclarecimentos apresentados pelo sentenciante
, que, ao negativar a referida circunstância judicial destacou:

(...)

“
antecedentes criminais
(FAC ID num. 53948738),
possuindo sentenças transitadas em julgado nos autos de n° 0002419-58.2009.8.14.0401 e 0020507-22.2009.8.14.0401
,
configurando como reincidência
.
Saliento que um processo será valorado nesta fase e o outro em que configura reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, garantindo assim a inocorrência do bis in idem, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. Registro ainda que o entendimento do STJ é de que “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa
, a título de antecedente criminal. STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013
)”.

Desta forma, ante a
presença de uma vetorial desfavorável
ao apelante, qual seja, antecedentes criminais, é plenamente justificada a exasperação da pena-base
, acima do mínimo legal previsto para o delito em comento.

Assim, deve a reprimenda inicial ser aumentada, aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto)
para a referida circunstância judicial desfavorável, pelo que redimensiono a pena-base,

perfazendo o
quantum
de

0
1
(um)
ano e
0
2
(dois)
meses
de reclusão e mais o pagamento de
11
(onze)
dias-multa
,
o
bedecendo o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto). Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Na 2ª fase da dosimetria
, ausentes circunstâncias
atenuantes
,
mantenho a agravante da reincidência,
ex vi
do art. 61, I, do CP, como bem fundamentado pelo juízo de 1° grau, razão pela qual agravo a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a nesta fase intermediária em
0
1
(um)
ano,
0
4
(quatro)
meses e 10
(dez)
dias
de reclusão e mais 12 (doze) dias-multa
.

Já na f
ase derradeira
, não há causas de diminuição
e aumento de pena
,
motivo pelo qual fixo a pena definitiva em

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 12 (doze) dias-multa
,
a 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos devidamente atualizado.

Com efeito, considerando que a pena final imposta ao apelante
João Paulo da Silva Salgado
,
restou fixada em
definitivo no patamar de

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 12 (doze) dias-multa
, verifica-se a incidência da
extinção da punibilidade

do recorrente
em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

Na espécie
, c
onsiderando, então, que o marco inicial da contagem prescricional remonta ao
recebimento da denúncia
, ocorrido em
30/06/2017
(
ID 13386800)
,

e que a
publicação da sentença
condenatória apenas se deu
em
17/11/2022
(ID

13386850
)
, evidencia-se, de forma incontroversa, o transcurso de lapso superior ao prazo legalmente estipulado,
isto é,
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias
,

sem que tenha havido causa interruptiva eficaz nesse intervalo.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos legais para o
reconhecimento
da
prescrição

retroativa
, impondo-se
, de ofício,
a declaração da extinção da punibilidade do réu

no que diz respeito ao crime previsto no
art. 155, §4°, inciso IV
, do Código Penal Brasileiro
,
nos autos da ação penal
nº 0014501-60.2017.8.14.0401
,
tudo,
com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, IV, e art. 110, §1º, todos do Código
Penal
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço
do recurso
interposto
e dou
-lhe
provimento
,
acolhendo
a
preliminar
arguida pela defesa para
extinguir a punibilidade

em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
em relação ao
apelante
FÁBIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DIAS
,
e
dou provimento parcial
aos pedidos apresentados em relação ao réu
JOÃO PAULO DA SILVA SALGADO
, redimensionando a pena a ele aplicada e, de ofício, reconhecer a extinção da punibilidade deste recorrente em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 22/08/2025